Tribunal: STF
Processo: ARE 916078
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias do certame. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    2. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da súmula 636/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.